Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-82.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000164-82.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA DE ALMEIDA CASTRO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

II

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO BAHIA. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2006 ESTADO DA BAHIA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA. PRECEDENTE STJ.

I – Nos termos da súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

II- Na Lei Complementar n.º 26/2006, o ESTADO DA BAHIA, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa expressamente o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o
ex adversus
vencido se tratar
de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
, como na espécie ora em análise.

III – O STJ em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, quando do julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, não incidente a ressalva deste precedente vinculante quanto aos Municípios nos feitos tramitantes no Estado da Bahia, em razão da Lei Estadual retromencionada.

IV- Evidenciado que a pretensão recursal não encontra respaldo na jurisprudência da corte superior tampouco na legislação estadual, deve ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação
nº 8000164-82.2018.8.05.0032.Ap
,

de Brumado, em que figura como
Apelante
CARMELITA DE ALMEIDA CASTRO e como
Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURS
O

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 23 de Outubro de 2020.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA